Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600238-77.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
10/09/2024
Número: 0600238-77.2024.6.16.0000

Classe: AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/04/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Perda de Cargo Eletivo por Desfiliação Partidária
Objeto do processo: Ação de Justificação de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo c/c
pedido liminar nº 0600238-77.2024.6.16.0000, interposta pelo Partido Liberal - PL (antigo Partido da
República - PR), do município de Coronel Domingos Soares, em face da Victor Andrey Silveira,
vereador eleitor pelo PL, no pleio de 2020, com fundamento no art. 1º, § 3º, da Res. TSE 23.610/07,
bem como art. 17, § 6º, da CF, requerendo em síntese, pela perda do mandato eletivo do ora
requerido, e posse do suplente imediato do partido. (Requer: A concessão de medida liminar,
inaudita altera pars, para determinar o afastamento do Vereador Victor Andrey Silveira, oficiando-
se, de imediato, à Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares/PR, para que proceda à posse do
primeiro suplente do PL, que deverá permanecer no cargo até decisão final; a procedência do
pedido para ser decretada a perda do mandato eletivo de Victor Andrey Silveira, com a
consequente comunicação da decisão ao Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Coronel Domingos Soares/PR, determinando que seja empossado o suplente imediato do PL, no
prazo de 10 (dez) dias.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Coronel Domingos Soares/PR) (REQUERENTE)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)
PARTIDO DA REPUBLICA - PR (REQUERENTE)
ALEXANDRE DA SILVA (ADVOGADO)
VICTOR ANDREY SILVEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)
MARCELO PIASSA MALAGI (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB (REQUERIDO)
MARCELO PIASSA MALAGI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43963723
03/09/2024
18:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.869

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
0600238-77.2024.6.16.0000 – Coronel Domingos Soares – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de Coronel
Domingos Soares/PR)
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
REQUERENTE: PARTIDO DA REPUBLICA - PR
ADVOGADO: ALEXANDRE DA SILVA - OAB/PR56687
REQUERIDO: VICTOR ANDREY SILVEIRA DOS SANTOS
ADVOGADO: MARCELO PIASSA MALAGI - OAB/PR0051111
REQUERIDO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB
ADVOGADO: MARCELO PIASSA MALAGI - OAB/PR0051111
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – AÇÃO DE PERDA DE CARGO ELETIVO. INFIDELIDADE
PARTIDÁRIA. VEREADOR. DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA SEM JUSTA
CAUSA. JANELA PARTIDÁRIA. RESOLUÇÃO TSE Nº 22.610/2007.
PERDA DE MANDATO ELETIVO. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de ação de perda de cargo eletivo por infidelidade partidária
ajuizada pelo Partido Liberal – PL de Coronel Domingos Soares/PR, em face
do vereador Victor Andrey Silveira, eleito pelo partido em 2020, com
fundamento em desfiliação sem justa causa e filiação ao PSB em 06/04/2024,
fora do período da janela partidária.

1.2. O pedido liminar de afastamento do vereador foi indeferido. A defesa
argumentou que a filiação ao PSB ocorreu em 05/04/2024, dentro do período
permitido, porém, documentos indicam a data de 06/04/2024 como a efetiva
filiação, fora do prazo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão central discutida é a existência de justa causa para a
desfiliação partidária do vereador requerido, considerando a alegação de
Num. 43963723 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010436300000042917090
Número do documento: 24090318010436300000042917090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:54:46

filiação fora do período permitido pela janela partidária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A desfiliação partidária sem justa causa, fora do período permitido,
caracteriza infidelidade partidária, conforme dispõe a Constituição Federal e a
Lei nº 9.096/1995, art. 22-A. A jurisprudência do TSE estabelece que a
desfiliação fora da janela partidária resulta na perda de mandato, salvo
comprovada justa causa.

3.2. Os documentos apresentados pelo requerido, considerados unilaterais e
sem fé pública, não são suficientes para comprovar a filiação dentro do prazo
legal. O sistema FILIA da Justiça Eleitoral registra a filiação em 06/04/2024,
após o prazo da janela partidária, configurando a infidelidade partidária.

3.3. Jurisprudência relevante:

- TSE, AgR-REspEl nº 060048973, Arauá - SE, Rel. Min. Edson Fachin,
julgado em 02/12/2021.

- TRE/PA, Ação de Justificativa de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo
Eletivo nº 060007469, julgado em 20/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Ação julgada procedente. Determinada a perda do mandato do vereador
Victor Andrey Silveira, em razão de desfiliação sem justa causa, com a
assunção do primeiro suplente do Partido Liberal de Coronel Domingos
Soares/PR.

Dispositivos relevantes citados:

- Constituição Federal, art. 14, § 6º.

- Lei nº 9.096/1995, art. 22-A.

- Resolução TSE nº 22.610/2007, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, AgR-REspEl nº 060048973, Arauá - SE, Rel. Min. Edson Fachin,
julgado em 02/12/2021.

- TRE/PA, Ação de Justificativa de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo
Eletivo nº 060007469, julgado em 20/08/2024.

Num. 43963723 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010436300000042917090
Número do documento: 24090318010436300000042917090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:54:46

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Perda de Cargo Eletivo por infidelidade partidária, com
pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo PARTIDO LIBERAL – PL de Coronel
Domingos Soares em face de VICTOR ANDREY SILVEIRA, ao fundamento de que, em
06 de abril de 2024, ele, Vereador do Município de Coronel Domingos Soares/PR, eleito
pelo PL no pleito de 2020, desfiliou-se sem justo motivo do partido, passando a figurar
formalmente, no mesmo dia, como filiado ao PSB – Coronel Domingos Soares/PR.

O requerente alega que o requerido foi eleito Vereador pelo PL – Coronel
Domingos Soares, assumindo o mandato em 1º de janeiro de 2021, cargo este que ocupa
até a presente data. Argumenta que, na data de 06 de abril de 2024, Victor desfilou-se
sem justa causa do PL – Coronel Domingos Soares, sem dar ciência ao presidente do
partido. Nesta mesma data, 06/04/2024, fora da chamada “janela partidária” filiou-se ao
PSB – Coronel Domingos Soares, em total desacordo com a Resolução 23.738/2024 do
TSE, que fixa o calendário eleitoral para as eleições de 2024.

Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento
do pedido de antecipação de tutela, uma vez que não ocorreram quaisquer dos motivos
elencados na Resolução nº 22.610/2007 do TSE, para que o requerido se desfiliasse do
Partido Progressista. Não houve incorporação ou fusão do partido, não participou o
requerido da criação de outro partido e tampouco houve mudança substancial ou desvio
reiterado do programa partidário, ou ainda, discriminação pessoal. Defende que todos
estes fatos, aliados ao que dispõe a legislação eleitoral, a CF/88 e a Resolução
22.610/2007 do TSE, corroboram que o requerente possui direito líquido e certo à sua
vaga no Poder Legislativo Municipal.

Argui que a urgência do pedido se justifica, eis que o ano 2024 é o último ano
de mandato legislativo, ao qual o requerente faz jus, em vista do novo mandato que se
inicia em 2025, aliado ao fato de que uma demora da tutela jurisdicional poderá provocar
prejuízos irreparáveis na representação do PL, na banca de vereadores de Coronel
Domingos Soares.

Requer a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para determinar
o afastamento do Vereador Victor Andrey Silveira, oficiando-se, de imediato, à Câmara
Municipal de Coronel Domingos Soares/PR, para que proceda à posse do primeiro
suplente do PL, que deverá permanecer no cargo até decisão final e, no mérito, a
procedência do pedido para ser decretada a perda do mandato eletivo de Victor Andrey
Num. 43963723 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010436300000042917090
Número do documento: 24090318010436300000042917090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:54:46

Silveira, com a consequente comunicação da decisão ao Presidente da Mesa Diretora da
Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares/PR, determinando que seja empossado
o suplente imediato do PL, no prazo de 10 (dez) dias.

Proferido despacho determinando que o requerente regularizasse o polo
passivo da ação, incluindo o litisconsórcio passivo necessário, solicitando sua citação, o
Partido Liberal juntou manifestação no ID 43855154.

O pedido de concessão liminar foi indeferido, diante da ausência de
elementos suficientes para caracterizar, naquele momento processual, a probabilidade do
direito postulado.

Apresentada defesa por VICTOR ANDREY SILVEIRA DOS SANTOS (ID
43863584), alegando, em síntese que, diferente do alegado, filiou-se ao PSB Municipal
em 05/04/2024, portanto, dentro do prazo da janela partidária, que ocorreu de 07/03/2024
à 05/04/2024, conforme prevê a Resolução nº 23.738/2024 do TSE. Prossegue,
afirmando que os partidos tinham até o dia 07/04/2024 para formalizar no Sistema Filia o
cadastramento de novos filiados, isso porque o prazo para filiação junto ao partido se
encerrou em 06/04/2024. Afiança, ainda, que não tinha acesso ao sistema, não
competindo a ele efetuar o lançamento da sua filiação partidária junto ao PSB no Filia
TSE. Ademais, aponta que anexou aos autos a Ata Notarial, na qual constam as
mensagens trocadas acerca da filiação no PSB, comprovando a filiação na data de
05/04/2024. Requereu a oitiva de testemunhas e, no mérito, a improcedência da
demanda.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
deferimento do pedido de dilação probatória (ID 43876625), o qual foi deferido (ID
43876723).

O PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO apresentou defesa (ID 43888525),
reafirmando as teses lançadas por VICTOR ANDREY SILVEIRA DOS SANTOS, no
sentido de que a filiação ocorreu dentro do prazo da janela partidária, em 05/04/2024.

Realizada oitiva das testemunhas indicadas pelo requerido (ID 43908730 e
seguintes).

Alegações finais apresentadas pelos requeridos (ID 43931487).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer pela improcedência da
demanda (ID 43939066), entendendo que restou comprovada a justa causa para a
desfiliação do requerente, porquanto realizada no período da janela partidária.

FUNDAMENTAÇÃO

No caso dos autos, a ação foi ajuizada pelo PARTIDO LIBERAL – PL de
Num. 43963723 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010436300000042917090
Número do documento: 24090318010436300000042917090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:54:46

Coronel Domingos Soares em face de VICTOR ANDREY SILVEIRA, ao fundamento de
que, em 06 de abril de 2024, ele, Vereador do Município de Coronel Domingos
Soares/PR, eleito pelo PL no pleito de 2020, desfiliou-se sem justo motivo do partido,
passando a figurar formalmente, no mesmo dia, como filiado ao PSB – Coronel Domingos
Soares/PR.

Diante de tais fatos, o requerente busca a declaração de inexistência de justa
causa para a desfiliação do vereador requerido, com a consequente perda de seu
mandato eletivo.

A matéria de fundo limita-se a definir se o caso dos autos se enquadra em
uma das hipóteses de desfiliação partidária com justa causa.

A justa causa para a desfiliação partidária é a condição para que o detentor
de cargo eletivo possa pleitear sua desfiliação da agremiação, pela qual foi eleito, sem
que tal fato resulte na perda de seu mandato.

Acerca do tema, a Constituição Federal assim prevê:

§ 5º Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no § 3º
deste artigo é assegurado o mandato e facultada a filiação, sem perda do
mandato, a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação
considerada para fins de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e de
acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão.

§ 6º Os deputados federais, os deputados estaduais, os deputados distritais e
os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos
perderão o mandato, salvo nos casos de anuência do partido ou de outras
hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer
caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do Fundo
Partidário ou de outros fundos públicos e de acesso gratuito ao rádio e à
televisão.

O artigo 22-A da Lei nº 9.096/1995, no entanto, prevê hipóteses justificadoras
de desfiliação partidária e nas quais, portanto, não há perda de mandato. Confira-se a
redação do dispositivo:

Art. 22-A. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem
justa causa, do partido pelo qual foi eleito.

Parágrafo único. Consideram-se justa causa para a desfiliação partidária
somente as seguintes hipóteses:

I – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;

II – grave discriminação política pessoal; e

III – mudança de partido efetuada durante o período de trinta dias que
Num. 43963723 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010436300000042917090
Número do documento: 24090318010436300000042917090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:54:46

antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição,
majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente.

Já a Resolução nº 22.610/2007 do TSE, que disciplina o processo de perda
de cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária, assim dispõe:

§ 1º Considera-se justa causa:

I – incorporação ou fusão do partido;

II – criação de novo partido;

III – mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário;

IV – grave discriminação pessoal.

Por fim, o § 9º do artigo 11-A da Lei dos Partidos Políticos (introduzido pela
Lei nº 14.208/2021), consigna que:

Art. 11-A Dois ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a
qual, após sua constituição e respectivo registro perante o Tribunal Superior
Eleitoral, atuará como se fosse uma única agremiação partidária.

(...)

§ 9º Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar, sem justa
causa, de partido que integra federação.

Reconhece-se a justa causa, portanto, nos seguintes casos: a) incorporação
ou fusão do partido; b) criação de novo partido; c) mudança substancial ou desvio
reiterado do programa partidário; d) grave discriminação pessoal; e) mudança de partido
efetuada durante o período de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei
para concorrer à eleição, majoritária ou proporcional, ao término do mandato vigente; f)
não atingimento pelo partido da cláusula de barreira; e g) anuência do partido.

Uma das hipóteses, assim, que autorizam a mudança de partido, sem
possibilidade de perda do mandato, dá-se quando a alteração se efetua durante o período
de trinta dias que antecede o prazo de filiação exigido em lei para concorrer à eleição, o
que se designa como janela partidária.

Para as Eleições de 2024 a janela partidária ocorreu no período de
07/03/2024 a 05/04/2024, conforme prevê a Resolução nº 23.738/2024 do TSE
(calendário eleitoral), a saber:

Num. 43963723 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010436300000042917090
Número do documento: 24090318010436300000042917090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:54:46

7 de março - quinta-feira

Data a partir da qual e até 5 de abril de 2024, considera-se justa causa para a
desfiliação partidária de vereadoras e vereadores a mudança de partido para
concorrer a cargo de prefeito ou de vereador (Lei nº 9.096/1995, art. 22-A, III).

5 de abril - sexta-feira

Último dia do período em que se considera justa causa para a desfiliação
partidária de vereadoras e vereadores a mudança de partido para concorrer a
cargo de prefeito ou de vereador (Lei nº 9.096/1995, art. 22-A, III).

Da análise do Sistema de Filiação Partidária (FILIA), denota-se que o
requerido realizou a desfiliação partidária do Partido Liberal de Coronel Domingos Soares
em 06/04/2024 e, na mesma data, filiou-se ao Partido Socialista Brasileiro do município,
como bem se observa:

Num. 43963723 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010436300000042917090
Número do documento: 24090318010436300000042917090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:54:46

Deste modo, incontroverso nos autos a ausência da justa causa para
desfiliação partidária do requerido, porquanto comprovada a data da desfiliação do
requerido do PL, bem como a data da filiação ao PSB, as quais constam do sistema da
Justiça Eleitoral como realizadas em 06/04/2024, ou seja, em data posterior ao período
permitido para a troca de partido sem a perda do mandato eletivo.

Assim, indene de dúvidas, que a desfiliação do PL não foi realizada no
período de janela partidária, nos termos do que prevê o supracitado artigo 22-A, III, da Lei
dos Partidos Políticos.

Colaciona-se recente julgado do TRE/PA, no sentido de que desfiliação
partidária do detentor de mandato eletivo fora do período da janela partidária não constitui
justa causa e acarreta, portanto, a perda do mandato, como bem se observa:

AÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PERDA DE MANDATO ELETIVO.
VEREADOR. DESFILIAÇÃO. INFIDELIDADE PARTIDÁRIA. MATÉRIA
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. MÉRITO. MUDANÇA DE
PARTIDO FORA DA DENOMINADA "JANELA PARTIDÁRIA". AUSÊNCIA
DE JUSTA CAUSA. PERDA DO MANDATO ELETIVO. AÇÃO JULGADA
PROCEDENTE.

1. Cuida-se de ação de decretação de perda de mandato eletivo por
infidelidade partidária interposta pelo partido e primeiro suplente em face de
ocupante de cargo de vereador.

Preliminarmente.

2. Ilegitimidade ativa. Tendo em vista o que dispõe o próprio art. 1º da
Resolução nº 22.610/TSE ao partido político, bem como, o primeiro suplente,
- que assumirá o cargo em caso de perda de mandato-, são partes legítimas
para propor a presente ação. Matéria preliminar afastada.

Num. 43963723 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010436300000042917090
Número do documento: 24090318010436300000042917090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:54:46

Mérito.

3. Pedido de desfiliação feito pelo requerido a partido político diverso do qual
foi eleito no pleito de 2020, denotando, assim, total ausência de comunicação
ao partido e ao Juízo Eleitoral, infringindo o disposto no art. 21, Parágrafo
único da Lei 9.096/95.

4. Desfiliação partidária sem justa e fora da denominada "janela
partidária". Mudança de partido fora do prazo estabelecido pelo art. 22-
A, inciso III da Lei 9.096/95, qual seja, 05/04/2024 (Calendário Eleitoral.
Resolução nº 23.738/2024).

5. Pedido julgado procedente. Perda do mandato do vereador.

(Ação de Justificativa de Desfiliação Partidária/Perda de Cargo Eletivo
nº060007469, Acórdão, Des. Jose Maria Teixeira Do Rosario, Publicação:
DJE - Diário da Justiça Eletrônico, 20/08/2024 - grifamos).

Não se pode ignorar o entendimento perfilhado pela Procuradoria Regional
Eleitoral, no sentido de que, reconhecida pelo partido a filiação ou comprovada esta por
documentos, e desde que não haja indícios de fraude na data de filiação informada, cabe
ao Magistrado deferir a filiação. Sem dúvida afigura-se como hermenêutica possível,
inclusive dotada de menos rigor formal do que aquelas que lastreiam os arestos do
Tribunal Superior Eleitoral.

Entretanto, a toda evidência que pacífica jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, consolidada, inclusive, na edição da Súmula 20 do TSE, não admite a inclusão
em lista especial de filiação com base em documentos produzidos unilateralmente, sem
fé-pública, como é o caso que delineia nos autos.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. PEDIDO DE INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL DE
FILIADOS. DOCUMENTAÇÃO UNILATERAL. INSERVÍVEL PARA A
COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. SÚMULA Nº 20/TSE.
PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO.
PROVIDÊNCIA INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA Nº 24/TSE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TSE. SÚMULA
Nº 30/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA Nº 28/TSE. DECISÃO
MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EM JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO
TSE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A jurisprudência iterativa deste Tribunal Superior assenta ser facultado ao
relator sopesar, monocraticamente, os recursos que lhe são distribuídos, nos
termos do art. 36, §§ 6º e 7º, do RITSE. Desse modo, não há óbice formal à
Num. 43963723 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010436300000042917090
Número do documento: 24090318010436300000042917090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:54:46

negativa de seguimento de recurso por meio de decisão monocrática
respaldada em compreensão jurisprudencial dominante desta Corte, como no
caso dos autos.

2. O agravante pretende comprovar a sua filiação partidária com base na
sua ficha de filiação partidária, declaração do partido, lista interna do
Sistema FILIA e fotografias. À luz da jurisprudência iterativa desta Corte
Superior, esses documentos são considerados unilaterais e
desprovidos de fé pública, sendo inidôneos para comprovar a filiação
partidária.

3. Conforme dispõe a Súmula nº 20/TSE: A prova de filiação partidária
daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da
Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção,
salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos
de fé pública.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE, AgR-REspEl nº 060048973 Acórdão ARAUÁ - SE, Relator(a): Min.
Edson Fachin, Julgamento: 02/12/2021 Publicação: 03/02/2022 - grifamos).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
DESÍDIA DA AGREMIAÇÃO. INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL. ART. 19, §
2º, DA LEI 9.096/95. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 20/TSE. DOCUMENTOS
UNILATERAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, negou–se seguimento ao apelo nobre para
manter indeferidos os pedidos de reconhecimento de registro partidário e de
inclusão em lista especial (art. 19, § 2º, da Lei 9.096/95) formulados pelo
agravante, tendo em vista o caráter unilateral das provas apresentadas.

2. Consoante o art. 19 da Lei 9.096/95, "na segunda semana dos meses de
abril e outubro de cada ano, o partido [...] deverá remeter, aos juízes
eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos
nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o
número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos", sendo que
os prejudicados por desídia ou má–fé poderão requerer diretamente à Justiça
Eleitoral a inclusão em lista, nos termos do § 2º.

3. A Súmula 20/TSE estabelece que "[a] prova de filiação partidária daquele
cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº
9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo
quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé
pública".

Num. 43963723 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010436300000042917090
Número do documento: 24090318010436300000042917090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:54:46

4. No caso, extrai–se do aresto a quo que o candidato juntou ficha de
filiação e o partido confirmou que "abonou a filiação do recorrido na
data de 04/04/2020, mas que por 'inconsistência e problemas de acesso'
no sistema eletrônico FILIA, não conseguiu concluir a sua inclusão na
relação de filiados".

5. Todavia, o TRE/MA consignou que "não restou demonstrado nos
autos qualquer inconsistência e/ou problema de acesso ao Sistema
FILIA, que tenha impossibilitado a inserção dos dados do recorrido no
aludido sistema, devendo, pois, ser indeferido pedido de regularização
de filiação partidária". Conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula
24/TSE.

6. Ficha de filiação e declaração do partido são documentos unilaterais,
portanto inaptos a comprovar o efetivo ingresso nos quadros da grei no
prazo legal. Precedentes. (grifo nosso)

7. Agravo interno a que se nega provimento.

(TSE, AgR-REspEl nº 060000891 Acórdão ITAPECURU MIRIM - MA,
Relator(a): Min. Luis Felipe Salomão, Julgamento: 25/03/2021 Publicação:
04/05/2021 - grifamos).

O enunciado da citada Súmula nº 20 do TSE, por sua vez, estabelece que:

“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de
filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por
outros meios de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos
unilateralmente, destituídos de fé pública.”

No caso em análise, deve-se avaliar os documentos apresentados com o
propósito de demonstrar que a sua desfiliação do PL ocorreu dentro do prazo da janela
partidária e, de igual modo, a sua filiação ao PSB. Para tanto, o requerido trouxe aos
autos: a) cópia da ficha de filiação partidária ao PSB, datada de 05/04/2024 (ID 43863587
e 43888528); b) ata notarial, da qual se extraem mensagens eletrônicas trocadas entre
ele e o Presidente do Diretório Municipal do PSB, Liomar, também com data de
05/04/2024, em que é tratada a filiação do requerido no partido, bem como mensagens
enviadas pelo próprio Presidente da agremiação ao responsável pelas filiações dentro do
partido, Marcelo Bringhentti, com o envio dos documentos para a sua efetivação (ID
43863589 e 43888527).

Ambos, Liomar e Marcelo, foram ouvidos (ID 43908736 e 43908737), na
condição de informantes, oportunidade em que confirmaram os fatos narrados pelo
requerido, inclusive, com indicação de desídia por parte do partido no lançamento da
filiação em 05/04/2024, em razão de suposto equívoco quanto aos prazos da janela
partidária e de filiação partidária.
Num. 43963723 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010436300000042917090
Número do documento: 24090318010436300000042917090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:54:46

Denota-se que os documentos trazidos aos autos são reputados unilaterais e,
por isso, incapazes de comprovar, suficientemente, a condição de filiado do recorrente,
conforme entendimento já consolidado do TSE e pela Súmula nº 20.

Vê-se, portanto, que a ratificação do partido e os documentos unilaterais
juntados aos autos não são suficientes para corroborar a data inserida na ficha de filiação,
uma vez que o partido é, por óbvio, diretamente interessado e beneficiário de eventual
candidatura do requerente por sua legenda, mais ainda em caso de eventual assunção de
mandato eletivo, ainda que ambos tenham perdido os prazos legais de filiação.

Outrossim, esta corte, em caso análogo, decidiu de maneira idêntica. Nota-se
julgado desta Corte Regional Eleitoral, que se refere, dentre outros, à ata da convenção
partidária como um documento unilateral, insuficiente para comprovar a vinculação
partidária, conforme se vê:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. LISTA ESPECIAL. ART. 19, § 2º DA LEI
Nº 9.096/95. PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PEDIDO. PORTARIA
357/2020 DO TSE. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Deve ser observado o prazo contido na Portaria 357/2020 do TSE, para
requerimento de inclusão em lista especial.

2. O "Print" da tela do sistema FILIA, módulo externo, assim como cópia da
ata de convenção partidária e a justificativa apresentada pelo presidente
da agremiação não são dotados de fé pública e são insuficientes para
comprovação do vínculo partidário. Precedente. (grifo nosso)

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE- PR, EI nº 06000326820206160173 Acórdão nº 56366 TERRA BOA -
PR, Relator(a): Des. Rogério De Assis Julgamento: 05/10/2020 Publicação:
08/10/2020).

Deste modo, é de se ressaltar que o requerido não logrou êxito em comprovar
a sua efetiva desfiliação do PL, tampouco a filiação ao PSB, nas datas por ele
indicadas. Ao contrário, repita-se, no Sistema da Justiça Eleitoral constam ambas as
datas como sendo em 06/04/2024, após o prazo fatal de 05/04/2024.

Logo, ausente hipótese de justa causa apta a autorizar a desfiliação do
Vereador requerido do PSB de Coronel Domingos Soares/PR, devendo a presente
demanda ser julgada procedente.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo
requerente, porque ausente justa causa para desfiliação partidária, restando
Num. 43963723 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010436300000042917090
Número do documento: 24090318010436300000042917090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:54:46

caracterizado o ato de infidelidade partidária, com a consequente perda de mandato
eletivo, determinando-se o afastamento de VICTOR ANDREY SILVEIRA do cargo de
Vereador da Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares/PR, bem como a assunção
do primeiro suplente apto do Partido Liberal do Município, nos termos do artigo 10 da
Resolução nº 23.610/2007 do TSE.

Após a publicação deste acórdão, não havendo a interposição de embargos
de declaração, em cumprimento ao citado artigo 10 da Resolução nº 22.610/2007 do
TSE, comunique-se o presidente da Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares/PR
o teor da presente decisão, para que, no prazo de 10 (dez) dias, seja empossado, caso já
não esteja, no cargo vago o primeiro suplente do Partido Liberal.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO DE DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA/PERDA DE CARGO ELETIVO
(12628) Nº 0600238-77.2024.6.16.0000 - Coronel Domingos Soares - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTES: PARTIDO
LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CORONEL DOMINGOS
SOARES/PR), PARTIDO DA REPUBLICA - PR - Advogado dos REQUERENTES: ALEXANDRE
DA SILVA - PR56687 - REQUERIDOS: VICTOR ANDREY SILVEIRA DOS SANTOS, PARTIDO
SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB - Advogado dos REQUERIDOS: MARCELO PIASSA MALAGI -
PR0051111.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson
desembargador, Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.09.2024

Num. 43963723 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 03/09/2024 18:01:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090318010436300000042917090
Número do documento: 24090318010436300000042917090
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/09/2024 10:54:46